Tribunal: STF
Processo: HC 215923
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.5.2022 por Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos, advogado, em benefício de Rudney Felipe Soares de Oliveira, contra julgados da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 725.252. Consta dessa decisão:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SUPOSTOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. TESE DE NULIDADE. DECISÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PRESENTES IN CASU. TESE DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    (...) Não há nulidade na decisão proferida por autoridade competente, nos moldes do determinado na Lei n. 9.296/96, que, embora sucinta, autoriza a interceptação telefônica apontando dados essenciais legitimadores da medida (como indícios razoáveis de autoria e provas da suposta infração penal; que a prova não pode ser feita por outros meios disponíveis; e que o fato investigado constitui infração penal punida com pena de reclusão) - fls. 37-38. Precedentes.



    III - Veja-se, como exemplo, trecho da segunda r. decisão objurgada (fl. 776): ‘(...) As provas coletadas nas interceptações telefônicas, campanas e demais atos policiais, deferidas por este Juízo, demonstram a identificação dos investigados, suas atuações no organismo criminoso e comunicações entre os membros, cujos diálogos demonstram a prática de comércio ilícito de entorpecentes. Como bem mencionou o representante do Ministério Público na manifestação de fls. 402/407, há indícios de autoria e prova cabal de materialidade da ocorrência dos delitos de organização criminosa, tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro, sendo certo que a cautelar requerida pela Autoridade Policial é imprescindível para a conclusão das investigações e apuração dos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações policiais demonstram a existência de organização criminosa para os fins de tráfico de entorpecentes na região. O acervo das investigações policiais demonstrou o intenso envolvimento dos investigados em atividades ilícitas, bem como, a lavagem de capitais, já que não há demonstração de atividades lícitas que justifiquem o patrimônio dos investigados (...)’.



    IV - Esta Corte possui entendimento, segundo o qual ‘a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, a ‘requerimento’ tanto da autoridade policial, na investigação criminal, quanto do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução penal (...) a ‘requerimento’ da autoridade policial na investigação criminal, o que é permitido pela lei e acolhido pela jurisprudência’ (RHC n. 84.426/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/10/2018).



    V - Soma-se a isso que o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 661, decidiu que até mesmo as eventuais sucessivas decisões de prorrogação das interceptações telefônicas são válidas, desde que sob fundamentação igualmente adequada, verbis: ‘O Tribunal (...) apreciando o tema 661 da repercussão geral (...) fixou a seguinte tese: ‘São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto’ (RE n. 625263, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julgado em 17/3/2022, pendente de publicação).



    VI - Com efeito, a questão da suposta quebra na cadeia de custódia da prova não foi debatida a quo, de modo que, se a eg. Corte de origem não se pronunciou sobre o tema, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    VII - No mais, impossível o amplo revolvimento fático-probatório nesta via estreita, na linha da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.



    Habeas corpus não conhecido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que o sigilo telefônico do paciente teria sido afastado “de forma ilegal, sendo que não há fundamentos do fato e da investigação em concreto na decisão impugnada, BEM HOUVE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (SENDO QUE A QUEBRA DO SIGILO TELEFONICO É A ÚLTIMA RATIO – POIS NÃO HOUVE OS ATOS NA SEQUENCIA QUE DETERMINA A LEI – COMO EXEMPLO BUSCA DOMICILIAR ENTRE OUTROS)” (sic).



    Assevera terem sido usados como fundamentos para a quebra do sigilo telefônico documentos que “citam a existência de relatório policial e parecer favorável do Ministério Público, sem qualquer indicação do contexto fático da investigação, nem mesmo dos nomes dos investigados, incorrendo, assim, no vício previsto no artigo 489, parágrafo 1º, II e III, do Código de Processo Civil – aplicável ao caso com base no artigo 3º do Código de Processo Penal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA QUE SEJA RECONHECIDAMENTE DECLARADA COMO NULA AS DECISÕES QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFONICO, BEM COMO AS DEMAIS DECISÕES QUE PRORROGARAM TAL QUEBRA, BEM COMO QUE TODAS AS DECISÕES E AS ESCUTAS TELEFONICAS SEJAM DECLARADAS COMO IMPRESTÁVEIS E SEJAM EXPULSAS DO PROCESSO” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo trecho do voto-condutor do v. acórdão, na parte que importa (fls. 769-777):



    ‘Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Vinicius Adriano Cassamasimo Ramos, em favor de Rudney Felipe Soares de Oliveira, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, pleiteando seja declarada nula e expulsa do processo a decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico do paciente, bem como aquelas que a prorrogaram, posto que carecem da devida fundamentação, em afronta Constituição Federal e a legislação infraconstitucional.



    Traz a impetração jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fundamentar a medida pretendida (01/14).



    O pedido liminar foi indeferido e dispensadas a vinda das informações de estilo (fls. 767/768), opinou o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Ruben Teixeira Garcia, pela denegação da ordem (fls.772/784).



    É o relatório.



    Verte dos autos que o ora paciente Rudney (vulgo ‘Felipinho’), bem como Fernando (vulgo ‘Ferpa’, ‘Gordinho’ e ‘Feijão’), Edgar e Larissa (namorada de Edgar), são investigados por envolvimento com a distribuição e venda de substâncias proibidas em alta escala e em grande quantidade.



    Apurou-se que ‘Ferpa’ realiza o comércio de drogas em Sorocaba e cidades vizinhas, no que era auxiliado pelos demais suspeitos e, além do tráfico e organização criminosa, havia suspeitas do envolvimento deles com lavagem de dinheiro (aquisição de diversos imóveis, veículos importados e viagens internacionais, sem fonte de renda compatível).



    Os investigados moram em condomínios de alto padrão, tendo a residência de ‘Ferpa’ intensa movimentação, recebendo diversas entregas em sua casa e prestadores de serviços, como se extrai do relatório de investigações a fls. 205/24 dos autos da medida cautelar 1501193-81.2021.8.26.0602, na qual se verificou a representação da Autoridade Policial, com concordância do Ministério Público, que foi acolhida e decretada a prisão temporária dos investigados, quebra de sigilo bancário e fiscal, busca e apreensão residencial e apreensão de veículos, valendo colacionar parte do que foi inicialmente decidido:



    ‘(...) Trata-se de representação por quebra de sigilo telefônico que faz a douta Autoridade Policial local, tendo em vista indícios de crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, ocorrido nas cidades de Sorocaba-SP e de Itapetininga, onde os investigados Fernando de Oliveira Diniz, estaria unido aos investigados Rudney Felipe Soares de Oliveira e Edgard Bueno de Camargo para a aquisição, distribuição e venda de substâncias em alta escala e grande quantidade. Conforme relatório de investigação, foram levantados alguns números das linhas telefônicas que seriam usadas por eles e, para continuidade das diligências, visando novos elementos de informação, a autoridade policial solicitou a devida autorização.



    O órgão ministerial manifestou-se pelo deferimento da medida, o que se revela de todo cabível na espécie.



    A quebra de dados telefônicos é procedimento nitidamente cautelar, que visa a instrumentalizar a investigação criminal.



    Tratando-se de procedimento cautelar, por certo não se exige para o seu deferimento uma cognição exauriente, senão sumária dos fatos que lhe dão ensejo. E a norma processual que a comporta, reporta-se mesmo em fundadas razões que a autorizem, dando a entender que para o seu deferimento são necessários então sérios indícios estribados em elementos de convicção acostados aos autos.



    No caso, considerados os termos da investigação e a representação da douta autoridade policial, há fortes indícios da prática organizada e orquestrada de tráfico ilícito de entorpecentes, haurindo-se fundadas as razões para se crer o uso das referidas linhas para o comércio ilícito.



    Com efeito, as investigações realizadas pela equipe da autoridade policial dão conta de que os investigados mantêm uma organização voltada para a prática de crimes e que utilizam citados números de telefone para se comunicarem, ensejando o provimento da representação bem elaborada.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 1º da Lei 9.296/1996, defiro a representação formulada pela autoridade policial e AUTORIZO a concessão de senha, por trinta dias, com data retroativa a 01.11.2020, para acesso junto às operadoras de telefonia móvel VIVO, CLARO, TIM, OI, TELEFÔNICA, EMBRATEL, NEXTEL, VÉSPER, NET FONE, no sentido de realizar pesquisas de dados cadastrais, de localização de ERBs, de histórico de chamadas (relação de ligações efetuadas e recebidas) e histórico de dados móveis das linhas(15) 99759-8299, (15)99823-4925, (15) 99825-9423, (15) 99852-0054, (15) 99672-2938, (15) 99171-4507, (15)99185-3348, (15) 99742-2703 e (15) 99730-6221, pertencentes aos investigados, (...)’ (fls. 20/21).



    Foram trazidas outras representações pela Autoridade Policial, em busca de medidas diversas, tendo o douto magistrado de primeira instância, como quando representação inicial, decidido de forma suficientemente fundamentada e devidamente observados os ditames da Lei nº 9.296/96, e nas decisões que se seguiram, fundamentadas nos elementos de convicção que foram colhidos no decorrer das investigações: fls. 95/101 - interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados eletrônicos; fls. 408/416 - prisão temporária, quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, busca e apreensão residencial e de veículos e fls. 720/722 - afastamento do sigilo bancário e fiscal de pessoas pacientes e investigados - e empresas, todas na medida cautelar 1501193-81.2021.8.26.0602.



    No ponto, importa a transcrição de trechos pertinentes do excelente parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça: “No caso concreto houve sim a análise casuística, sendo certo todas as decisões (interceptações) foram calçadas em fundamentados requerimentos.



    (…) Estamos no campo dos despachos produzidos ‘per relationem’ e ‘aliunde’, mais explicitamente: existem despachos ou decisões proferidas em continuidade e que fazem remissão a decisões anteriores a serem incorporadas em seu dispositivo. Alguns questionam se tal postura estaria vulnerando a necessidade de fundamentação que constitucionalmente se exige das decisões (neste caso judiciais) de modo que sua aceitação acarretaria a nulidade.



    (…) Com efeito, basta, como no presente caso, que as condutas já tenham sido narradas e que as decisões judiciais que autorizaram as interceptações, quebra de sigilo, entre outras, foram extensivamente fundamentadas, estabelecendo elos necessários para colheita de elementos de prova.



    Ademais, é de conhecimento que inexiste óbice à prorrogação da interceptação, uma vez patente a necessidade e presença dos pressupostos autorizadores da medida, porque como se viu, foram identificados vários envolvidos na prática de ilícitos, sendo preciso identificar a função que cada um possuía, justificadas as prorrogações.



    Dessa forma, não há se cogitar de declaração de nulidade ou a retirada dos autos da decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico do paciente, dada a imprescindibilidade da medida para apuração dos fatos.



    Por oportuno, importa trazer à baila decisão proferida em 19.11.2021, nos autos de origem:



    ‘(...) As provas coletadas nas interceptações telefônicas, campanas e demais atos policiais, deferidas por este Juízo, demonstram a identificação dos investigados, suas atuações no organismo criminoso e comunicações entre os membros, cujos diálogos demonstram a prática de comércio ilícito de entorpecentes. Como bem mencionou o representante do Ministério Público na manifestação de fls. 402/407, há indícios de autoria e prova cabal de materialidade da ocorrência dos delitos de organização criminosa, tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro, sendo certo que a cautelar requerida pela Autoridade Policial é imprescindível para a conclusão das investigações e apuração dos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações policiais demonstram a existência de organização criminosa para os fins de tráfico de entorpecentes na região. O acervo das investigações policiais demonstrou o intenso envolvimento dos investigados em atividades ilícitas, bem como, a lavagem de capitais, já que não há demonstração de atividades lícitas que justifiquem o patrimônio dos investigados. (...) (fls.789/794 autos de origem) (...).



    Nada mais precisa ser acrescentado.



    Assim, sob todos os aspectos, não se vislumbra, ao menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a concessão da medida emergencial, pertinente apenas em casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que a mácula processual salte aos olhos, independentemente de análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos.



    Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem de habeas corpus’ (...).



    Pois bem.



    I - Interceptação telefônica



    Da análise, verifica-se que a r. decisão do d. Juízo a quo para a quebra do sigilo telefônico e ordem de interceptação de linhas (fls. 37-38), embora sucinta, apontou os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a desestruturação de provável organização criminosa destinada à prática de crimes (tráfico de drogas, a própria organização criminosa e lavagem de capitais).



    Ademais, os pronunciamentos judiciais foram proferidos por autoridade competente, mediante o devido requerimento, nos moldes do determinado na Lei n. 9.296/96 (fls. 37-38 e 776, na ordem):



    ‘Vistos. Trata-se de representação por quebra de sigilo telefônico que faz a douta Autoridade Policial local, tendo em vista indícios de crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, ocorrido nas cidades de Sorocaba-SP e de Itapetininga, onde os investigados Fernando de Oliveira Diniz, estaria unido aos investigados Rudney Felipe Soares de Oliveira e Edgard Bueno de Camargo para a aquisição, distribuição e venda de substâncias em alta escala e grande quantidade. Conforme relatório de investigação, foram levantados alguns números das linhas telefônicas que seriam usadas por eles e, para continuidade das diligências, visando novos elementos de informação, a autoridade policial solicitou a devida autorização. O órgão ministerial manifestou-se pelo deferimento da medida, o que se revela de todo cabível na espécie. A quebra de dados telefônicos é procedimento nitidamente cautelar, que visa a instrumentalizar a investigação criminal. Tratando-se de procedimento cautelar, por certo não se exige para o seu deferimento uma cognição exauriente, senão sumária dos fatos que lhe dão ensejo. E a norma processual que a comporta, reporta-se mesmo em fundadas razões que a autorizem, dando a entender que para o seu deferimento são necessários então sérios indícios estribados em elementos de convicção acostados aos autos. No caso, considerados os termos da investigação e a representação da douta autoridade policial, há fortes indícios da prática organizada e orquestrada de tráfico ilícito de entorpecentes, haurindo-se fundadas as razões para se crer o uso das referidas linhas para o comércio ilícito. Com efeito, as investigações realizadas pela equipe da autoridade policial dão conta de que os investigados mantêm uma organização voltada para a prática de crimes e que utilizam citados números de telefone para se comunicarem, ensejando o provimento da representação bem elaborada. Ante o exposto, com fulcro no art. 1º da Lei 9.296/1996, defiro a representação formulada pela autoridade policial e AUTORIZO a concessão de senha, por trinta dias, com data retroativa a 01.11.2020, para acesso junto às operadoras de telefonia móvel VIVO, CLARO, TIM, OI, TELEFÔNICA, EMBRATEL, NEXTEL, VÉSPER, NET FONE, no sentido de realizar pesquisas de dados cadastrais, de localização de ERBs, de histórico de chamadas (relação de ligações efetuadas e recebidas) e histórico de dados móveis das linhas (...) pertencentes aos investigados, bem como dos interlocutores/suspeitos que mantiveram contatos com os alusivos averiguados, ficando como responsáveis pelas pesquisas os Investigadores de Polícia (...)’.



    ‘(...) As provas coletadas nas interceptações telefônicas, campanas e demais atos policiais, deferidas por este Juízo, demonstram a identificação dos investigados, suas atuações no organismo criminoso e comunicações entre os membros, cujos diálogos demonstram a prática de comércio ilícito de entorpecentes. Como bem mencionou o representante do Ministério Público na manifestação de fls. 402/407, há indícios de autoria e prova cabal de materialidade da ocorrência dos delitos de organização criminosa, tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro, sendo certo que a cautelar requerida pela Autoridade Policial é imprescindível para a conclusão das investigações e apuração dos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações policiais demonstram a existência de organização criminosa para os fins de tráfico de entorpecentes na região. O acervo das investigações policiais demonstrou o intenso envolvimento dos investigados em atividades ilícitas, bem como, a lavagem de capitais, já que não há demonstração de atividades lícitas que justifiquem o patrimônio dos investigados (...)’.



    Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato.



    (…) Desse modo, também esta Corte possui entendimento, segundo o qual, ‘a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz, a 'requerimento' tanto da autoridade policial, na investigação criminal, quanto do representante do Ministério Público, na investigação criminal e na instrução penal (...) a ‘requerimento’ da autoridade policial na investigação criminal, o que é permitido pela lei e acolhido pela jurisprudência’ (RHC n. 84.426/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/10/2018).



    Soma-se a isso que o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 661, decidiu que até mesmo as eventuais sucessivas decisões de prorrogação das interceptações telefônicas são válidas, desde que sob fundamentação igualmente adequada, verbis: ‘O Tribunal (...) apreciando o tema 661 da repercussão geral (...) fixou a seguinte tese: 'São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto’ (RE n. 625263, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julgado em 17/3/2022, pendente de publicação).



    Como cediço, o exame fático-probatório é inadmissível no espectro processual do habeas corpus e de seu recurso ordinário, ação constitucional que pressupõe, para seu manejo, uma ilegalidade ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrada de pronto.



    (…) No mais, afastada qualquer nulidade, porquanto também não restou comprovado nenhum prejuízo ao deslinde dos fatos.



    Em outras palavras, não se demonstrou requisito essencial.



    Vale dizer, não comprovado prejuízo, não se declara a nulidade, ainda que fosse absoluta (…).



    II - Tese de quebra de cadeia de custódia



    Com efeito, a questão da quebra da cadeia de custódia não foi debatida a quo, de modo que, se a eg. Corte de origem não se pronunciou sobre o tema, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    (…) Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade.



    Ante todo o exposto, não conheço do habeas corpus”.



    5. Não se comprova, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. É de se anotar que, como evidenciado no acórdão objeto da presente impetração, diferente do alegado pelo impetrante, a quebra do sigilo telefônico do paciente foi determinada por decisão judicial fundamentada, proferida “por autoridade competente, mediante o devido requerimento, nos moldes do determinado na Lei n. 9.296/96”, tendo sido demonstrada a imprescindibilidade da medida. 



    Na espécie, a investigação buscava apurar a prática de “crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, ocorrido nas cidades de Sorocaba-SP e de Itapetininga, onde os investigados Fernando de Oliveira Diniz, estaria unido aos investigados Rudney Felipe Soares de Oliveira e Edgard Bueno de Camargo para a aquisição, distribuição e venda de substâncias em alta escala e grande quantidade”. 



    Ao decretar a interceptação telefônica, o juízo de origem ressaltou, “(...) considerados os termos da investigação e a representação da douta autoridade policial, há fortes indícios da prática organizada e orquestrada de tráfico ilícito de entorpecentes, haurindo-se fundadas as razões para se crer o uso das referidas linhas para o comércio ilícito. Com efeito, as investigações realizadas pela equipe da autoridade policial dão conta de que os investigados mantêm uma organização voltada para a prática de crimes e que utilizam citados números de telefone para se comunicarem, ensejando o provimento da representação bem elaborada”. Concluiu aquela autoridade que “(...) provas coletadas nas interceptações telefônicas, campanas e demais atos policiais, deferidas por este Juízo, demonstram a identificação dos investigados, suas atuações no organismo criminoso e comunicações entre os membros, cujos diálogos demonstram a prática de comércio ilícito de entorpecentes. Como bem mencionou o representante do Ministério Público na manifestação de fls. 402/407, há indícios de autoria e prova cabal de materialidade da ocorrência dos delitos de organização criminosa, tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro, sendo certo que a cautelar requerida pela Autoridade Policial é imprescindível para a conclusão das investigações e apuração dos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações policiais demonstram a existência de organização criminosa para os fins de tráfico de entorpecentes na região. O acervo das investigações policiais demonstrou o intenso envolvimento dos investigados em atividades ilícitas, bem como, a lavagem de capitais, já que não há demonstração de atividades lícitas que justifiquem o patrimônio dos investigados”.



    Para acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, no ponto referente à imprescindibilidade da quebra do sigilo telefônico do paciente, o que, entretanto, foi confirmada nas instâncias antecedentes. A tanto não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE JURÍDICA. IMPETRAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Os Agravantes têm o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que os sigilos bancário e fiscal são relativos e podem ser quebrados, observado o devido processo legal. 4. Verificada na espécie a indispensabilidade da quebra do sigilo, sendo apresentadas razões de relevante interesse público e exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades, o sigilo não pode prevalecer, impondo-se a medida excepcional, como exposto nas instâncias antecedentes. 5. Para decidir de forma diversa e concluir pela ‘inutilidade processual’ das provas obtidas pela quebra dos sigilos bancário e fiscal seria necessário o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. 6. Agravo Regimental não provido” (HC n. 125.585-AgR, de minha relatoria, DJe 19.12.2014).



    6. A alegação do impetrante de que teria havido quebra da cadeia de custódia quanto ao material probatório da interceptação telefônica não foi apreciada em segunda instância, nem no Superior Tribunal de Justiça. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma assentou que a “questão da quebra da cadeia de custódia não foi debatida a quo, de modo que, se a eg. Corte de origem não se pronunciou sobre o tema, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora